Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-13.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802060-13.2021.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: JUVENILTON DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Xinguara contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público para restabelecimento do pagamento da gratificação de nível superior, no percentual de 50%, com base na Lei Municipal nº 483/2001, após o benefício ter sido suspenso sem justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à gratificação de nível superior, mesmo que o cargo ocupado não exija a escolaridade superior; (ii) determinar se a suspensão do pagamento pela Administração foi regular e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal prevê o pagamento da gratificação de nível superior a servidores que possuam diploma de graduação, sem exigir correlação com o cargo ocupado.

4.

Comprovado que o autor é servidor efetivo e possui diploma de curso superior, faz jus à gratificação, não sendo necessária a correlação entre o cargo e a graduação.

5.

A suspensão do pagamento, feita pela Administração Pública, ocorreu sem justificativa plausível, sendo, portanto, indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de nível superior é devida ao servidor que possui diploma de graduação, independentemente de o cargo ocupado exigir tal escolaridade.

2.

A suspensão de pagamento da gratificação sem justificativa viola o direito do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 483/2001, art. 61, II e art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 810; STF, Tema 905.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Xinguara, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
JUVENILTON DE OLIVEIRA COSTA.

Narra o autor que é servidor público municipal desde 2011, titular do cargo efetivo de Motorista III, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Xinguara e que realizou curso de Condutores de Veículos de Transporte Escolar ministrado pela Unidade SEST/SENAT-Marabá/PA, no período de 13.02.2012 a 17.02.2012, com carga horaria de 50 horas, com a finalidade de conseguir uma gratificação de 50% referente a especialização do curso acima, além de ter realizado o curso de Licenciatura em Pedagogia, pela Universidade Pitágoras Unopar, com colação de grau em março/2021.

Afirma que recebeu referida gratificação de 01.2016 a 01.2020, quando foi suprimida pela Administração Pública sem qualquer justificativa, razão pela qual procurou o Poder Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19671311):

“(...) Assim, extrai-se que da lei, que a regra é clara, a única exigência legal para o pagamento da gratificação é que o servidor tenha graduação em nível superior, assim sendo, faz jus a esta qualquer servidor que apresente diploma de conclusão de curso superior, haja vista ser uma vantagem de caráter geral.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
e
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRI
TO, nos termos do art.487, I do CPC para:

a) determinar que a requerida reestabeleça o pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário base (conforme pedido da inicial) a título de gratificação de nível superior nos termos do art. 61, II da Lei Municipal n. 483/2001, em favor da parte autora.

b) Condenar a Ré ao ressarcimento da gratificação e seus reflexos, acrescentando o valor do décimo terceiro e férias proporcionais, contados do seu cancelamento.

Sobre o montante devido pela Fazenda Pública Municipal, a ser apurado por cálculos aritméticos, incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da suspensão dos pagamentos; e correção monetária com base no IPCA-E, desde o arbitramento, consoante os Temas nºs 810/STF e 905/STJ. Já a partir de 09/12/2021, nos termos do artigo 3º da E.C. nº 113/2021, recairá sobre tais consectários, exclusivamente, a SELIC.

Condeno a requerida em honorários sucumbências de 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em fase de liquidação, dispensado o pagamento de custas nos termos do art.40, I da Lei Estadual de Custas.

Sentença sujeita a remessa necessária nos termos do art. 496 do CPC diante da iliquidez do título. (...)”

Inconformado, o Município de Xinguara interpôs o presente recurso de apelação (id. 19671312).

Em suas razões, aduz que a previsão legal é discricionária e não obrigatória já que o verbo utilizado no dispositivo é “poderá” e não “deverá”.

Afirma que não há prova nos autos de que houve a apresentação do diploma de conclusão de curso em nível superior para satisfazer a exigência legal, já que a única referência na notificação extrajudicial juntada é referente ao curso técnico que perdeu a validade em 17.02.2017.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 19671318).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 20029897).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não do autor, servidor público efetivo do Município de Xinguara, à gratificação de escolaridade prevista na Lei nº 483/2001.

O Município Apelante sustenta que a previsão legal é discricionária e não obrigatória e que inexiste nos autos prova acerca da conclusão de curso de nível superior pela parte autora.

Sem razão o recorrente.

O autor fundamentou seu pedido nos arts. 61 e 63 da Lei Municipal nº 483/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Xinguara. Vejamos o que estabelecem os artigos em questão,
in verbis
:

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

(...)

II. gratificação de nível superior.

Art. 63. Ao servidor que tenha nível superior, poderá ser dada gratificação de até 50% (cinquenta por cento).

Da análise dos comandos normativos acima transcritos, observa-se que a única exigência para o recebimento da gratificação de escolaridade é que o servidor possua nível superior, não havendo nenhum requisito no sentido de que o cargo exercido tenha correlação com a graduação.

No caso ora em análise, restou comprovado nos autos que o autor é servidor público efetivo, ocupante do cargo de Motorista III, desde 17.06.2011, conforme Decreto nº 207/2011, e que no ano de 2020, concluiu o Curso de Licenciatura em Pedagogia, conforme diploma de conclusão de curso de id. 19671275 – Pág. 2.

Como se sabe, as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base do servidor público em virtude de uma situação fática estabelecida em lei, situação que se verifica no caso concreto, uma vez que é induvidoso que o Apelado é Licenciado em Pedagogia, como se verifica do diploma acostado.

Assim sendo, o recorrente implementou a condição exigida em lei, logo, possui direito subjetivo à percepção da Gratificação de Nível Superior, independentemente de o cargo exercido não possuir relação direta com sua graduação, uma vez que o dispositivo legal, mais uma vez, repito, não faz essa exigência.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. 1. De acordo com a Lei Municipal nº
483
/2001, que trata do
RJU
dos servidores do Município de Xinguara, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 61, inciso II e no art. 63 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação. 2. Sentença mantida à unanimidade. (2018.00344640-62, 185.242, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n.
1.414
/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art.
37
da
Constituição Federal
, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27).

Dessa forma, a sentença de piso não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Xinguara, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024